Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o, I, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. TEMA 452/STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento a qual julgou procedente o pedido para condenar a ré: a) a implementar na aposentadoria complementar da autora as diferenças existentes entre o percentual do benefício concedido e o que era devido aos trabalhadores do gênero masculino; b) ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além daquelas que se vencerem até o implemento mensal, devendo o referido montante ser apurado em liquidação de sentença. 1.1. Nas razões da apelação, a ré reitera a preliminar de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e o declínio de competência para a Justiça Federal. Sustenta a decadência, sob fundamento de que o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Narra, no caso dos autos, ter sido a ação manejada quase vinte e dois anos após a celebração do negócio. Assevera ter havido decurso do prazo quinquenal, portanto, havendo prescrição. No mérito, pede a reforma da sentença, para manter o benefício tal como concedido.
2. Da denunciação à lide e do declínio de competência. 2.1. Conforme tese consolidada no Tema Repetitivo no 936/STJ: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." 2.2. Assim, a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 2.3. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e sua participante quanto ao critério de concessão de benefícios, mostra-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça supramencionada.
3. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. 3.1. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. 3.2. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 3.3. A controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica, ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 3.4. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 3.5. Jurisprudência: “O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022).
4. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. 4.1. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4.2. Referido enunciado foi confirmado pela Súmula no 427: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 4.3. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 4.4. Jurisprudência do STJ: “3. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 4.5. Precedente do TJDFT: “O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação.” (07457958120218070001, Relator: Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, DJE: 8/8/2022). 4.6. Escorreita a sentença na parte em que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.
5. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 5.1. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável nutrirem a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 5.2. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os quais alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
6. Os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF). 6.1. A propósito, esta 2a Turma Cível já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, sobre a matéria: “3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida.” (07457057320218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível,PJe: 16/8/2022).
7. Rejeita-se a alegação quanto ao custeio para o implemento da complementação da aposentadoria, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não havendo justificativa para que o patamar inicial das mulheres corresponda a 70% e dos homens a 80%. 7.1. Nesse sentido: “5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022).
8. Nada obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula proibitiva de reclamação da FUNCEF não incide no caso ante a ofensa verificada a princípio de envergadura constitucional (isonomia entre homens e mulheres). 8.1. Inaplicável o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488), visto que a tese diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questão que difere da discutida nos autos.
9. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.
10. Apelo improvido.